Tribunal: TJDFT
Processo: 0720567-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE CÂMARA CÍVEL. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NO IRDR No 2016.00.2.024562-9. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IRDR No 2016.00.2.024562-9. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RESOLUÇÃO No 238/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 12/2019 DO TJDFT. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. RECONHECIMENTO DA ALTA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA EM MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA. MODIFICAÇÃO NORMATIVA POSTERIOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – No julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 foram fixadas as seguintes teses: “Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência” (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534).

2 – Conforme decidido no IRDR no 2016.00.2.024562-9, é possível ao Juizado Especial da Fazenda Pública apreciar ações que envolvam interesses de pessoas acometidas de incapacidade momentânea (pacientes que aguardam tratamento de saúde) e cujo objeto é a internação em UTI ou o fornecimento de medicamentos, sendo o valor da causa fixado de forma meramente estimativa e, assim, afigura-se irrelevante para fins de definição de competência.

3 – A despeito do posicionamento adotado de antanho em acórdãos de minha Relatoria, numa análise mais acurada da matéria, entendo que há de se realizar a sua adequação com o que exsurge do disposto na Resolução no 12, de 03 de outubro de 2019, deste eg. TJDFT, bem como ao entendimento do Conselho Nacional de Justiça acerca da complexidade da matéria envolvendo a judicialização da saúde, especialmente em demandas nas quais há o pedido de internação de paciente em leito de UTI.

4 – O Conselho Nacional de Justiça, reconheceu expressamente que “a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas”, razão pela qual editou a Resolução no 238, de 06 de setembro de 2016, por meio da qual, dentre outras providências, determinou que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais deveriam promover a especialização de uma das varas da Fazenda Pública de suas comarcas ou seções judiciárias em vara especializada em matéria de saúde pública.

5 – Em atenção ao determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, este eg. Tribunal de Justiça, posteriormente ao julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, editou a Resolução no 12, de 03 de outubro de 2019, por meio da qual foi alterada a nomenclatura e a competência da então denominada 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tornando-a, assim, especializada em matéria de saúde pública, sem prejuízo de sua competência originária.

6 – Dessa maneira, apesar de esta Corte de Justiça ter firmado a tese no IRDR no 2016.00.2.024562-9, no sentido de que “B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública”, tal entendimento, a toda evidência, contraria a própria orientação emanada pelo CNJ por meio da Resolução no 238, de 06 de setembro de 2016, bem como não se coaduna com a posterior edição da Resolução no 12, de 03 de outubro de 2019, deste Tribunal de Justiça.

7 – Destarte, a própria especialização da 5a Vara da Fazenda Pública, levada a efeito por este Tribunal por meio da mencionada Resolução, demonstra o reconhecimento, posterior ao julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, de que a matéria relativa a demandas de saúde nas quais é requerida a internação de paciente em leito de UTI apresenta complexidade ínsita que simplesmente não se coaduna com os princípios regentes do sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tampouco com o procedimento célere por eles adotado.

8 – Assim, tem-se que, ante a complexidade da matéria (internação de paciente em leito de UTI) e o disposto na Resolução no 238, de 06 de setembro de 2016 do CNJ e na Resolução no 12, de 03 de outubro de 2019 desta Corte de Justiça, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, motivo pelo qual, ao assim decidir, o ato judicial reclamado não merece quaisquer reparos.

Reclamação rejeitada.